Tribunal: TCU
Processo: 031.024/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12206/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.024/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abraao Evangelista Aires (XXX.638.131-XX); Alisson Jordy Gomes de Aquino (XXX.892.271-XX); Claudio Magalhaes Iglesias (XXX.447.297-XX); Esterlito Ribeiro de Paulo (XXX.535.701-XX); Ezaldivar Serra Marquinho (XXX.064.383-XX); Fernando Carlos Santos da Silva (XXX.659.646-XX); Jose Antonio Mendonca da Cruz (XXX.175.508-XX); Rogerio Bubniak (XXX.712.527-XX); Salomao Kiermes Tavares (XXX.702.487-XX); Tasso de Siqueira Ottoni (XXX.677.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.